Tribunal: STF
Processo: Rcl 63318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ACO Nº 347/BA E ACO Nº 652/PI. DEMARCAÇÃO DE DIVISAS ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.



    1. No julgamento conjunto das Ações Cíveis Originárias nº 347/BA e nº 652/PI, esta Suprema Corte fixou as divisas territoriais e geográficas a serem observadas entre os Estados da Bahia, de Goiás, do Piauí e do Tocantins.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância da referida decisão, ante o deferimento, pelo Juízo reclamado, de tutela cautelar em desfavor da parte reclamante, em ação de manutenção na posse de imóvel localizado no perímetro abrangido pelo paradigma, muito embora a reclamante ostente título de propriedade do imóvel, cuja emissão decorreu de decisão judicial que data do ano de 2010. 



    3. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.